Tribunal: TJDFT
Processo: 0700544-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. INTERRUPÇÃO PELO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REQUERIDO PELO SINDICATO QUE AJUIZOU A AÇÃO COLETIVA.
I. Cumprimento de sentença instaurado a pedido do sindicato que intentou a ação coletiva, na qualidade de substituto processual, encerra marco interruptivo da prescrição para o requerimento de cumprimento individual, que volta a correr pela metade do último ato do processo respectivo, nos termos dos artigos 202, inciso I, do Código Civil, e 9o do Decreto 20.910/1932.
II. Agravo de Instrumento desprovido.